Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-15.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000290-15.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Município de Itabuna e outros

Advogado(s)
:
LAIS BORGES PEIXINHO LIMA, TAINA SILVA GOIS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE

“COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI, DO CPC/2015,
DECLAROU EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
SEM A INCIDÊNCIA DE CUSTAS OU HONORÁRIOS PARA QUALQUER UMA DAS PARTES. EM QUE PESE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, DEIXOU DE CONDENAR AO REEMBOLSO, DIANTE DA GRATUIDADE CONCEDIDA À PARTE AUTORA, BEM COMO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA DA SÚMULA 421, DO STJ E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/06 (ART. 6º, II) E LEI ESTADUAL Nº 11.045/08 (ART. 3º, I), CONFORME PRECEDENTES DO TJBA”
.

DO DETIDO EXAME DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A CONTROVÉRSIA CINGE EM SABER SE É DEVIDA A VERBA SUCUMBENCIAL QUANDO A DEFENSORIA ATUA CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. A MATÉRIA JÁ FOI APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS IDOS DE 2009, EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 129), FIRMANDO-SE A SEGUINTE TESE: “RECONHECE-SE À DEFENSORIA PÚBLICA O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SE A ATUAÇÃO SE DÁ EM FACE DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE”.

ASSIM, EM TESE, É POSSÍVEL A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DIVERSO DO ENTE ESTADUAL, EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONTUDO, O PRECEDENTE INVOCADO NÃO TRATOU DA HIPÓTESE EM QUE HÁ LEI ESTADUAL EXCLUINDO TAL POSSIBILIDADE.

A DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA SE ORGANIZOU NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 26/2006, QUE, AO TRATAR DE SUAS RECEITAS, NO ART. 6º, INCISO II, DISPENSOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO O VENCIDO FOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.

ACRESCENTE-SE QUE AS NORMAS GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO DAS DEFENSORIAS DOS ESTADOS SÃO TRATADAS PELA LC FEDERAL DE Nº 80/94, A PARTIR DO ART. 97, E NÃO CONTRARIAM EM NADA A NORMA ESTADUAL REFERIDA. NÃO HÁ, POIS, QUE SE FALAR EM SUPERVENIÊNCIA DE NORMA GERAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA TRATADA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. POR FIM, A LEI ESTADUAL Nº. 11.045/2008, QUE CRIOU O FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, EM SEU ARTIGO 3º EXCLUIU DAS RECEITAS DO FUNDO AQUELAS DECORRENTES DE AÇÕES CONTRA ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. NESTE SENTIDO, NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO IMPROVIDA
.

.